Tribunal: TJMT
Processo: 1027175-92.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027175-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSUE FRANCISCO DA SILVA MORAES - CPF: 692.859.771-20 (RECORRENTE), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM
CONTA BANCÁRIA.
TARIFA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

procedente

ação

declaratória
de
inexistência
de
débito

cumulada

com
repetição
de
indébito
e
indenização

por

danos

morais
,
declarando
a
nulidade
da
tarifa

bancária

denominada
"TARIFA SERV COMUNICACAO DIG",
condenando

a

instituição

financeira
à
devolução

em
dobro dos
valores

descontados
e
ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

questões

em

discussão
: (
i
)
verificar a validade da contratação da tarifa de serviço de comunicação
digital; (
ii
)
analisar

a

existência
de
danos

morais

decorrentes
dos
descontos

indev
idos
; e (
iii
)
determinar
a
possibilidade
de
devolução

em
dobro dos
valores

descontados
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
cobrança
de
tarifa

bancária

deve

estar

prevista

em

contrato

firmado
entre
a

instituição

financeira
e o
cliente
,
conforme

estabelece
o art.
1º, caput, e art.
8º da
Resolução
nº 3.919 do BACEN, que
exige

contrato

específico
para a
contratação
de
pacotes
de
serviços
.

4. O
termo
de
adesão

apresentado
pela
instituição

financeira

foi

supostamente

assinado

em
27/05/2024, data posterior
ao

início
dos

descontos
que
começaram

em

janeiro
de 2024,
além
de
não

conter

elementos
que
comprovem

a

autenticidade
da
contratação

eletrônica
,
como

documentos

pessoais
,
código

hash
,
geolocalização

ou

autenticação

biométrica
.

5. A simples
indisponibilidade

financeira
d
e R$ 26,28,
descontados

em

pequenas

parcelas
,
embora
configure
conduta

ilícita
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

enseja

situação

excepcional

capaz
de macular
a

imagem
do
consumidor

ou

ofender

sua

honra
.

6. A
instituição

bancária se valeu do poder de ad ministração

sobre
a
conta
do
consumidor
para
fazer

indevidamente
o
desconto
de
débito

não

contratado
,
configurando

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
, o que
enseja
a
restituição

em

dobro
dos
valores
,
conforme
o art. 42,
parágrafo

único
, do CDC.

IV. DISP
OSITIVO E TESE

7.
Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. A
cobrança
de
tarifa

bancária

denominada
'Cesta Bancária'
ou
'Pacote de Serviços'
exige

contrato

específico

firmado
com o
consumidor
,
sendo

indevida

quando

não

comprovada
a
contratação
. 2. O
desconto

indevido
de
valores

em

conta

bancária
,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral
quando

em
valor
ínfimo
e
sem

demonstração
de
situação

excepcional
que
afete
a
honra

ou
a
dignidade
do
consumidor
.
3. A
restituição

em
dobro dos
valores

indevidamente

descontados
é
cabível

quando
a
cobrança

configura

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
como

nos

casos
de
débitos

não

contratados
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC, art.
42,
parágrafo

único
;
Resolução
BACEN
nº
3.919/2010,
arts
.

1º e 8º.

Jurisprudênc
ia

relevante

citada
: STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta
Turma
, j. 20/03/2023; TJMT, RI 1000886-24.2024.8.11.0045, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilel
la, Terceira
Turma

Recursal
, j. 15/07/2024; TJMT, RI 1045336-87.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
, j. 31/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1027175-92.2025.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO AGIBANK S.A.

Recorrido
:
JOSUE FRANCISCO DA SILVA MORAES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JOSUE FRANCISCO DA SILVA MORAES RIBEIRO

ajuizou

reclamação

em
face de BANCO AGIBANK S.A.
Noticiou
que
ter

constatado

descontos

abusivos
e
ilegais

em

sua

conta

bancária

referentes
à
tarifa
/taxa "DÉBITO SEGURO AGIBANK" e "TARIFA SERV COMUNICAÇÃO DIGITAL",
não

autorizados

ou

contratados

pelo

recla
mante
, pois
inexiste

contrato

ou

termo
de
adesão

assinado
que
autorize

os

descontos
e,
mesmo

tentando
resolver o
problema

administrativamente
,
não

obteve

êxito
.
Requereu
a
declaração
de
inexistência
dos
débitos
e a
condenação
da
parte

reclamada
a
restituir

em

dobro

os

valores

descontados

indevidamente
,
bem

como

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que a
parte

reclamada

não

comprovou
a
devida

contratação dos serviços que ensejaram a cobrança de tarifas

n
a

conta
do
reclamante
,
sendo

indevidos

os

descontos

realizados

pelo
banco.
Julgou

procedente a ação para declarar a nulidade da cobrança

denominada
"TARIFA SERV COMUNICACAO DIG" e
condenar

a

empresa

recorrente
a
restituir

em
dobro o valor de R$ 52
,56
,
desc
ontados

indevidamente
da
conta
da
parte

autora
,
bem

como

ao

pagamento
de R$ 5.000,00, a
título
de
dano
moral.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
há

contrato

assinado
entre as partes, tendo
sido a proposta de abertu ra de conta

corrente

formalmente

compactuada
, e o
autor

estava

ciente
da
contraprestação
dos
serviços
; b) o banco
agiu
no
exercício
regular do
seu

direito
de
credor
; c)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e d) o quantum
indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença

recorrida
e
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação

do Poder
Judiciário
.

Cesta
bancária
.

A cobrança de taxa relativa à prestação de serviços

pelas

instituições

financeiras, denominada de Cesta Bancária

ou Pacote de Serviços, deve

estar

prevista no contrato

firmado

com o consumidor

ou

em

aditivo

celebrado

posteriormente, conforme

regulamentado

pelo art. 1º, caput, e 8º, da Resolução nº 3.919 do
BACEN:

Art. 1º A
cobrança
de
remuneração
pela
prestação
de
serviços

por

parte
das
instituições

financeiras
e
demais

instituições

autorizadas
a
funcionar

pelo
Banc
o Central do
Brasil
,
conceituada

como

tarifa
para fins
desta

resolução
,
deve

estar

prevista
no
contrato

firmado
entre
a

instituição
e o
cliente

ou

ter

sido
o
respectivo

serviço

previamente

autorizado

ou

solicitado

pelo

cliente

ou

pelo

usuário
. (...) Art. 8
º
A

contratação
de
pacotes
de
serviços

deve
ser
realizada

mediante

contrato

específico
.

Se o consumidor utilizar algum serviço não isento (
arts
. 3º a 5º da Resolução 3.919/2010 do BACEN), a instituição financeira está autorizada a efetuar a cobrança da
respectiva tarifa,
individualizadamente
. Todavia, para a cobrança do valor da Cesta Bancária, é obrigatória a adesão expressa do consumidor, pois nem sempre o pacote

é benéfico, como

nos casos em que os serviços não isentos forem utilizados de forma esporá
dica.

Naturalmente
que
o

contrato

ou
o
aditivo

pode
ser tanto de forma
física

ou

eletrônica
,
desde
que
observadas
as
regras
de
segurança

necessárias
.

Nesse
sentido

já
se
manifestou
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE SERVIÇO DENOMINADO TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCI
A DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte autora requereu a repetição em dobro dos valores debitados em sua conta corrente, decorrente de serviço não contratado, além de danos morais.

2. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexist
ência do débito e condenou a instituição financeira à devolução em dobro do valor cobrado pelo serviço “TARIFA
BANCARIA
CESTA B. EXPRESSO” bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

3. Pretensão recursal apenas da insti
tuição financeira, que pugna pela improcedência ao argumento de ausência de responsabilidade civil.

5. No que se refere ao mérito, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, de modo
que não ficou demonstrada a legalidade da contratação e descontos, noticiada na inicial, na medida em que sequer trouxe o contrato firmado entre as partes.

6. Na hipótese, o desconto de valores não contratados, indevidamente deduzidos da parte autora, tip
ifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 18, do CDC.

7. No que se refere ao dano moral, se revela em razão da prática abusiva, estampada em cobranças reiteradas por serviço não a
mparado em contrato, que necessitou da presente discussão judicial para que cessasse.

8. O valor da indenização a título de dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se suficiente, valor que satisfaz ao caráter reparatório,
servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta, além de estar em consonância com o hodiernamente aplicado por esta E.
Turma Recursal.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Recurso conhecido e não provido.

11.

Condeno a parte recor
rente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação. (N.U 1000886-24.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Re
cursal, Julgado em 15/07/2024,

publicado
no DJE 18/07/2024
)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS. TARIFAS BANCÁRIAS.CESTA BÁSICA DE SERVIÇOS.

CONTRATAÇÃO EM VALOR FIXO. COBRANÇA A MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCONTO INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Hipótese dos autos em que a

instituição

financeira

não

comprovou a regularidade das cobranças, havendo a contratação

em valor fixo, enquanto

os

descontos

possuíam

valores

flutuantes. 2. Contratação de cartão de crédito

não

comprovada. 3.

Restituição de valores

devida. (...) (N.U 1003391-45.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma

Recursal, Julgado

em 23/09/2024, publicado no DJE 26/09/2024
)

(...)
2
.Indevida a imputação de contratação e descontos

em

conta

corrente (Tarifa Pacote de Serviços), sem a comprovação de que o

correntista

realmente

tenha

contratado tais serviços. (...) (N
.U 1052263-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma

Recursal, Julgado

em 26/08/2024, publicado no DJE 29/08/2024
)

(...)
3
. A cobrança de taxa relativa à prestação de serviços pelas instituições financeiras,
denominada de Cesta Bancária ou Pacote de Serviços, deve estar prevista no contrato firmado com o consumidor ou em aditivo celebrado posteriormente. A utilização de serviços bancários não isentos autoriza a instituição financeira a efetuar a cobrança das
respectivas tarifas, devidamente individualizadas, na forma regulamentada pelo Banco Central. No entanto, para a cobrança de Cesta Bancária ou Pacote de Serviços, é
necessária a adesão expressa do consumidor, sem o que a cobrança é considerada indevida. (
...)(N.U 1045336-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025,
publicado
no DJE 04/04/2025
)

No
presente

caso
,
em
que
pese

a

alegação
da
parte

reclamada
,
não

restou

comprovada
a
contratação
da
tarifa
que
estava

sendo

debitada
de
sua

conta

corrente
.
Embora

a

instituição

financeira

tenha

juntado

termo
de
adesão
no ID 299980880/PJe2,
assinado

eletronicamente
,
este

não

faz

qualquer

menção

ao

reclamante
e
sequer

possui

meios
de
validaç
ão
da
suposta

assinatura
.

Além

disso
, vale
destacar
que
o

referido

instrumento

contratual

foi

emitido

em
27/05/2024,
ou

seja
, com data posterior
ao

primeiro

desconto

evidenciado

pelo

reclamante
,
ocorrido

em
02/01/2024 (ID 299980863/PJe2).

O
juízo
singular
observou

corretamente
que:

"
(...)
o
termo
de
adesão

trazido

pelo
banco no id.

195004043,
trata
-se de
documento
,
em

tese
,
assinado

em
27/05/2024 “
por

meio
de App com Senha”.

Todavia
,
não

foi

juntada

qualquer

documentação

complementar
que
ateste

a

autenticid
ade
do
procedimento
,
como

cópia
de
documentos

pessoais
,
código

hash
,
geolocalização
,
autenticação

biométrica
facial, dados de IP,
gravação
de
voz
,
ou

prova

concreta
da
validação

biométrica
e
até

mesmo
a
própria

biometria
,
elementos

indispensáveis
para
conf
erir

mínima

verossimilhança
à
alegada

contratação

eletrônica
.

Ademais
, é
relevante

destacar
que
o

referido

contrato

foi

supostamente

firmado

em

julho
de 2024,
ou

seja
,
em

momento
posterior
ao

início
dos
descontos

identificados

nos

extratos

bancários
da
par
te

autora
, que se
iniciaram

em

janeiro
de 2024.
Esse
descompasso

cronológico
entre a data da
contratação
e o
início
das
cobranças

fragiliza

ainda

mais
a
tese

defensiva
,
evidenciando
, de forma
inequívoca
,
a

ausência
de
prova

substancial

quanto
à
existência

de
vínculo

contratual

válido
que
justifique

os

débitos

questionados
.
"

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence
à
instituição

financeira
, visto que
deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
da
prova
de
seus

direitos
(art. 6º,
VIII, CDC).
Ademais
, a
parte

reclamada

tem

melhores

condições
de
exibir

os

termos
e
condições
do
contrato

regularmente

celebrado
,
já
que
muitas

vezes
a
cópia
dos
contratos

não
é
repassada

ao

consumidor
.

Desse modo, pela
insuficiência
e
fragilidade
das
pr
ovas
,
devem
ser
aplicadas
as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais,
nessas

hipóteses
, decide-se
em

desfavor
da
parte
a
quem

incumbe
o
ônus

probatório
.

Portanto
,
conclui
-se que o
pacote
de
serviços

não

foi

contratado
e a
cobrança
é
indevida
.

Dano
moral.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

A
propósito
:

(...) 5.
Os

danos

mor
ais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolid
ado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilí
citos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social
no
meio

em
que
a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existên cia a partir do cometimento do ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)(STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

No
caso

em

análise
, nota-se que a simples
indisponibilidade

financeira
de
apenas
R$ 26
,28
, que,
aliás
,
foi

descontado

em

pequenas

parcelas
de R$ 1,99, R$ 2,19, R$ 2,29(ID 299980864/PJe2),
embora
configure
conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

enseja
eventual
situação

ex
cepcional

ou

agravante
e
não
é
capaz
de macular a
imagem
do
consumidor
,
ou
de
ofender

sua

honra

objetiva

ou

subjetiva
.

Neste
sentido
:

CONSUMIDOR.

APELAÇÃO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DESCONTO INDEVIDO. TARIFAS BANCÁRIAS.
VALOR ÍNFIMO
.
DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1.
Trata
-se de
feito
no qual o
consumidor

ingressou

em

juízo

alegando
que
teriam

sido

realizados

descontos

indevidos

em

sua

conta

corrente
. 2. Tendo
em
vista o valor
ínfimo
dos
descontos
no
caso

concre
to
,
não

há

demonstração
de
violação
dos
direitos
da
personalidade
,
motivo

pelo
qual
incabível
a
condenação

em

danos

morais
. 3.
Apelação

desprovida
. (TJ-PE - APL: 5306009 PE, Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de
Julgamento
: 19/06/2019, 1ª Câmara Re
gional de Caruaru - 1ª
Turma
, Data de
Publicação
: 01/07/2019)

Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Repetição
de
indébito
.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou

em

excesso

tem

direito à repetição de indébito

em dobro, salvo em

caso de engano

justificável, conforme

previsto no art. 42,parágrafo

único, do
CDC.

Apesar da discussão

acerca do real sentido da expressão "engano

justificável", o STJ sinaliza que a restituição

deve

ocorrer

em dobro, independentemente da comprovação de
culpa do fornecedor, quando a hipótese

configurar atitude

contrária à boa-fé

objetiva.

Nesse sentido:

(...)
1
. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da na
tureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de
30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobr
o. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

(...)
6
. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou

e
m

excesso

tem

direito à repetição de indébito

em dobro, salvo em

caso de engano

justificável. A restituição

será

em dobro sempre que a

atividade do fornecedor for contrária à boa-fé

objetiva. A cobrança de valores

decorrentes de contrato

inexistente

config
ura

atividade

contrária à boa-fé

objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384
-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não

houve

recurso

interposto pela parte

reclamante,
a
repetição de indébito

ocorrerá

na forma simples, tal

como

fixado

na

sentença, em

respeito

ao

princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 18/10/2024, publicado no
DJE 21/10/2024
)

Analisando o conjunto fático

probatório

disponível, verifica-se que, no presente

caso, o desconto

em

conta

corrente da quantia de R$ 26,28

ocorreu

indevidamente, visto que

a dívida decorre de contrato não firmado pelo consumidor e não
houve sua autorização para que ocorresse.

Em situações similares de desconto indevido na conta bancária, esta Turma Recursal tem decidido pelo direito à restituição dobrada:

RECURSO INOMINADO - BANCO -DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE - INEXISTÊNCIA D
E CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVID
O. 1. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na
sentença.
2. Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, o Autor não suportou situação ensejadora do dever de inde
nizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000606-25.2023.8.11.0098, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicad
o no DJE 09/08/2024
)

Confiram-se também: N.U 1001260-76.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 11/07/2024; N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVE
L, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024.

Vale destacar, que a instituição bancária se valeu do poder de administração sobre a conta do consumidor para fazer indevidamente

o desconto do d
ébito não contratado, o que claramente configura atividade contrária à boa-fé objetiva.

Dessa forma, a restituição

deve

ser

dobrada, tal

como

fixado

na

sentença.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para
afastar
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
,
mantendo
-se a
sentença

em

seus

demais

temos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025